Tribunal: TJDFT
Processo: 0701308-58.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701308-58.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JADSON SANTOS RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JADSON SANTOS RIBEIRO em face de decisão que indeferiu o pedido formulado em sua petição inicial para determinar que o agravado (DISTRITO FEDERAL) forneça o PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URETEROLITOTRIPSIA SEMI-RIGIDA (LITOTRIPSIA EXTRACORPÓREA OU URETERORRENOLITOTRIPSIA FLEXÍVEL) E REALIZAÇÃO DE TROCAS PERIÓDICAS DO CATETER DUPLO “J”, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou na impossibilidade, na rede particular. Transcrevo a decisão recorrida: “Recebo a inicial. O demandante almeja, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, compelir o Distrito Federal à realização de PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URETEROLITOTRIPSIA SEMI-RIGIDA (LITOTRIPSIA EXTRACORPÓREA OU URETERORRENOLITOTRIPSIA FLEXÍVEL) E REALIZAÇÃO DE TROCAS PERIÓDICAS DO CATETER DUPLO “J”, na rede pública de saúde ou na rede privada às expensas do Réu. É o breve relatório. DECIDO. Conforme se infere dos documentos juntados aos autos, o autor possui 38 anos de idade, portador de “Calculose do Ureter – CID N20.1”, necessitando do referido procedimento cirúrgico, sob risco de agravamento de seu quadro clínico e complicações médicas. Como é cediço, a saúde é direito de todos é dever inafastável do Estado. É talvez um dos mais importantes direitos garantidos pela Carta Magna porquanto ligado intimamente ao princípio maior que a norteia, qual seja da dignidade da pessoa humana. Dispõe o artigo 196 da Constituição Federal: “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." Consta dos autos, relatório médico (id. 131085961 - Pág. 2) que atesta a necessidade de realização do procedimento médico, a fim de evitar o agravamento do quadro clínico do autor, porém, não foi relatada urgência do referido procedimento. Ademais, verifica-se que a parte autora se encontra na fila de espera para realização do procedimento cirúrgico (21a posição – id. 131085963 - Pág. 3). Dessa forma, apesar dos incômodos relatados pelo requerente, não há urgência para o caso, e a demora na cirurgia não resulta em danos maiores a fundamentar a medida antecipatória pleiteada. É de se considerar a existência de uma lista de classificação e prioridade na busca por cirurgias; logo, o deferimento da medida, nessa ocasião, prejudicaria as demais pessoas que figuram na lista de espera em posição anterior e que, provavelmente, podem apresentar quadro clínico de maior gravidade que a parte autora, restando, pois, nesta ocasião ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência. Nessas circunstâncias, a concessão da tutela antecipada, tal qual pretendida, implicaria inequívoca violação na ordem preestabelecida, em detrimento de outros pacientes em situações semelhantes ou até mesmo mais graves do que a do autor. Outrossim, destaca-se que, via de regra, a tramitação de feitos desta natureza é bastante célere neste juizado especial fazendário, de sorte que não se vislumbram, por ora, maiores prejuízos em se aguardar seu desfecho. INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Cite-se o requerido para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, instruída com todos os documentos necessários a demonstração do direito alegado, bem como provas que pretende produzir, atento ao disposto no artigo 9o da Lei n. 12.153/2009. Caso considerem possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, eventualmente, manifeste-se acerca da peça de resposta apresentada, bem como sobre o interesse na produção de provas. Dê-se vista ao MPDFT. Publique-se. Intimem-se.”" Em seu recurso, a parte agravante pugna pela concessão da tutela de urgência. Alega que o relatório médico indica que o procedimento deve ser realizado com urgência e que há risco de vida diante da demora em sua realização. Ao final, pede que concedida a tutela antecipada recursal para determinar que o agravado realize do procedimento PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URETEROLITOTRIPSIA SEMI-RIGIDA (LITOTRIPSIA EXTRACORPÓREA OU URETERORRENOLITOTRIPSIA FLEXÍVEL) E REALIZAÇÃO DE TROCAS PERIÓDICAS DO CATETER DUPLO “J”, conforme prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, na sua impossibilidade, em hospital particular. DECIDO. Inicialmente, concedo a gratuidade de justiça requerida pela parte agravante. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, conforme decidido na origem, deve seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro da requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, e que, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos. Na hipótese dos autos, verifico no relatório médico juntado pelo recorrente (ID 37572932) o médico responsável relata que o paciente não tem insuficiência renal e nem infecção do trato urinário. Assim, em que pese os argumentos trazidos não houve alteração do quadro clínico e conforme consignado pela decisão recorrida, a parte agravante se encontra na 21a colocação na fila de espera para realização do procedimento cirúrgico. Por tais fundamentos, mantenho a decisão da origem. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. Dispenso as informações do juízo processante. Oficie-se ao Juízo de origem do conteúdo desta decisão e ao MPDFT. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 21 de julho de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator